Tribunal: TJMT
Processo: 1016552-06.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016552-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR - CPF: 075.101.991-74 (AGRAVANTE), ELZA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 466.083.891-91 (AGRAVADO), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), IMPERIAL PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 32.782.387/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO COM FINALIDADE COMERCIAL – TÉRMINO DO CONTRATO – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA - REQUISITOS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A lei que rege a matéria prevê a hipótese de concessão de liminar de despejo ao término do prazo da locação não residencial, desde que proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JURANDIR DONIZETE CECHIN JUNIOR visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Despejo nº 1000989-05.2024.8.11.0086, deferiu a liminar para desocupação do imóvel de matrícula nº 3.095 do CRI de Nova Mutum, no prazo de 60 dias.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a agravada garantiu verbalmente que o contrato seria renovado e que, com isso, criou-se uma expectativa.

Aduz que, após várias tentativas de negociação, foi surpreendido com a informação de que a locação só seria continuada mediante certas condições como o reajuste do aluguel de R$ 23.100,00 para R$ 28.000,00 (equivalente a 22% de aumento), investimento de R$ 200.000,00 sem direito a retenção ou dedução no valor do arrendamento, e aquisição do mobiliário que guarnece o imóvel por apenas R$ 200.000,00.

Diz que ajuizou perante a 2ª Vara Cível de Nova Mutum, a Ação Declaratória de Renovação de Contrato de Arrendamento de Imóvel Urbano de Hotelaria c/c Exercício de Preferência de Renovação, Consignação em Pagamento, Perdas e Danos n. 1001389-19.2024.8.11.0086.

Argui que “
em que pese o contrato mencione o termo aluguel, locatário, locador, e até mesmo aplicação da Lei 8.245/91, da análise dos termos pactuados, infere-se que a natureza jurídica deste é, de fato, de arrendamento, distinguindo-se, portanto, de um contrato de locação
”.

Defende que a relação contratual deve ser regida pela Lei 6.099/74 (tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil), Lei 4.504 /64 (direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais) e Código Cível.

Relata que confiando nas promessas de renovação, investiu mais de R$100.000,00 em reformas e que desde o início do contrato já gastou R$197.987,37 em benfeitorias.

Além disso, argumenta que não houve notificação, conforme exige o parágrafo único do art. 473 do Código Civil, bem como que a agravada agiu com má-fé, pois "
também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
" (art. 187 do CC).

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão para que a tutela de urgência de despejo seja indeferida; o reconhecimento da inaplicabilidade da Lei do Inquilinato; que a agravada se abstenha de qualquer ato que vise à cobrança de valores adicionais ou imposição de novas condições que não tenham sido previamente discutidas e consensualmente aceitas, a fim de evitar comportamento contraditório e a prática de
venire contra factum proprium
; e que sejam tomadas todas as providências legais necessárias para que o agravante, enquanto arrendatário legítimo, possa continuar realizando suas atividades comerciais no imóvel em questão.

Efeito suspensivo deferido no Id. 222430651.

A Magistrada
a quo
prestou informações no Id. 222723685.

Contraminuta no Id. 227566651.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se o agravante contra a decisão do Magistrado
a quo
que determinou o seu despejo do imóvel locado.

Infere-se que a autora, ora agravada, ajuizou a Ação de Despejo sob o fundamento de que com o transcurso do vencimento do contrato, ou seja, 1º de março de 2024, e
m que pese devidamente notificado
, o réu, ora agravante, não restituiu o imóvel.

O agravante alega que se trata de contrato de arrendamento e não de locação, cujas regras são específicas, razão pela qual a Lei de Inquilinato é inaplicável ao caso.

Todavia, consta na Ação de Declaratória de Renovação de Contrato de Arrendamento de Imóvel Urbano n. 1001389-19.2024.8.11.0086 ajuizada por ele (agravante), que o Juízo
a quo

afastou a alegação de contrato de arrendamento e entendeu pela aplicabilidade da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991)
. Consequentemente, a lide foi julgada liminarmente improcedente com fundamento na decadência, nos moldes do art. 51, § 5º, da Lei nº 8.245/1991.

Dessa forma, a questão relacionada à aplicabilidade ou não da Lei n.º 8.245/1991 deverá ser discutida daqueles autos, sobretudo porque o ora agravante interpôs apelação contra a referida sentença.

No que tange à liminar de despejo, o art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, estabelece o seguinte:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias
, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

VIII –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;
”

Da análise dos autos, constata-se que a legislação prevê a hipótese de concessão de liminar de despejo ao término do prazo da locação não residencial, desde que proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada, o que ocorreu no presente caso, vez que o contrato se encerrou em 1º/03/2024 e a distribuição da demanda ocorreu em 08/03/2024.

Convém destacar que, quanto ao cabimento deste agravo de instrumento, n
ão há como conhecer na instância recursal as teses referentes à má-fé da locadora nas tratativas negociais ou existência de benfeitorias, pois não foram analisadas na decisão agravada
e, evidentemente, demandam instrução probatória na origem.

Desse modo, havendo o preenchimento dos requisitos para o seu deferimento, a manutenção da decisão que deferiu o pedido de despejo é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – TÉRMINO DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR
– VEDAÇÃO DE RENOVAÇÃO VERBAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Havendo previsão legal de despejo em sede liminar quando a ação tiver por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, como no caso dos autos, e diante da vedação, pelo próprio contrato entabulado entre as partes, de tratativas verbais para renovação do acordo, não há razão para a permanência do locador no imóvel do locatário, ora agravante. (TJ-MT 10120425220218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - DENÚNCIA VAZIA - IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - TUTELA ANTECIPADA - PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme disposto no art. 59, § 1º, VIII, da Lei do Inquilinato, se o locador deseja retomar o imóvel comercial após o término do contrato, ele deve depositar uma caução no valor de três meses de aluguel, além de intentar a ação de despejo dentro de 30 (trinta) dias após ter expedido uma notificação extrajudicial ao locatário.
Inexistindo óbices para a concessão da liminar requerida e, além disso, satisfeitos os requisitos constantes na Lei de Locações, não há que se falar em reforma da decisão agravada. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3513464-43.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 12/03/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2024)

Quanto ao prazo para desocupação do bem,
tem-se que 60 dias atende os requisitos de razoabilidade.

Todavia, nada impede que havendo alteração da situação dos autos, com uma melhor dilação e desde que haja justificação idônea, eventual pedido de dilação do prazo possa ser analisado pelo juízo de primeiro grau, a seu critério.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024